Tribunal: TJMT
Processo: 1012414-93.2022.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012414-93.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO DE LIMA - CPF: 848.816.581-15 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU. Ministerio Publico: A Dra. Marcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1012414-93.2022.8.11.0055

Embargos de Declaração. ° 1012414-93.2022.8.11.0055

Embargante:

José Aparecido de Lima

Embargado:

Município de Tangará da Serra-MT.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO VERIFICADA.

Os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1012414-93.2022.8.11.0055

Embargos de Declaração. ° 1012414-93.2022.8.11.0055

Embargante:

José Aparecido de Lima

Embargado:

Município de Tangará da Serra-MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de

José Aparecido de Lima

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de
Tangará da Serra-MT
.

Sentença (
Id.
160698247
):
julgou procedentes

os pedidos autorais, a) determinando que o ente recorrente acresça a título de Elevação de Classe e Nível, correspondente ao valor de R$ 2.042,19 (dois mil e quarenta e dois reais e dezenove centavos), na remuneração do recorrido, bem como incorpore o pagamento
do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o Vencimento/Salário-base pessoal a título de insalubridade, considerando, assim, sua progressão em nível e de classe, com reflexo sobre o 13º (décimo terceiro) salário; e c) condenou o recorrente
ao pagamento das diferenças salariais,
desde o momento em que o servidor recorrido alcançou os requisitos necessários para elevação de Classe e Nível, e aos que vencerem no curso do processo, dentro do quinquênio legal; e ao pagamento dos valores retroativos, do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o Vencimento/Salário-base pessoal da Reclamante, a título de insalubridade, considerando, assim, sua progressão em nível e de classe, com reflexo sobre o 13º (décimo terceiro) salário, iniciando em junho de 2020.

Recurso Cível Inominado de
Município de Tangará da Serra-MT.
(Id.

160698248
)
:
requereu a reforma da sentença de origem, a fim de que fosse julgado totalmente improcedente o pedido autoral.

Acórdão (Id.
187075189
):
negou provimento ao recurso interposto pelo embargado e manteve a sentença em sua integralidade
.

Embargos de Declaração (Id.
169798179
):
assegura que o acórdão incorreu em omissão
quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1012414-93.2022.8.11.0055

_______________________________________________________

Embargos de Declaração. ° 1012414-93.2022.8.11.0055

Embargante:

José Aparecido de Lima

Embargado:

Município de Tangará da Serra-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

José Aparecido de Lima
,
parte requerente na Ação
de Cobrança
,
em face do acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargado
.

Em suas razões, afirma a parte embargante, a existência de omissão
quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios.

Registre-se que cabem embargos de declaração quando, na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), recebo os embargos de declaração.

Na hipótese dos autos, nota-se que
o acórdão
negou provimento ao recurso interposto pelo

Município de Tangará da Serra-MT
, mantendo
a sentença em sua integralidade, razão pela qual
o embargado, em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
para suprir a omissão no acórdão embargado para condenar
o
Município de Tangará da Serra-MT
ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024